Tribunal: STF
Processo: HC 221926
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-01-13
Data de publicação: 2023-01-13

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado por Lineu Ismael Souza de Quadros em favor de Camila Escandiel contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao RHC 167.388/RS.



    Colho da decisão impugnada:



    “Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus, com pedido liminar, interposto por Camila Escandiel, contra v. acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, nestes termos ementado (fls. 1671-1676): 



    ‘HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL POR FALTA DE JUSTA CAUSA. MEDIDA DE CARÁTER EXCEPCIONAL NÃO EVIDENCIADA NO PRESENTE WRIT. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. CONFIRMAÇÃO DA SENTENÇA DE PRONÚNCIA EM JULGAMENTO DO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO POR ESTA CÂMARA CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME POR ESTE ÓRGÃO FRACIONÁRIO. Habeas corpus não conhecido.’



    Daí o presente recurso, no qual a d. Defesa se insurge em face da sentença de pronúncia. 



    Aduz que ‘No caso dos autos a própria denúncia haveria de ter sido rejeitada (CPP, art. 43, III), flagrante a ilegitimidade da paciente para figurar na mencionada ação penal. Está, pois, a paciente sofrendo coação ilegal, mercê do recebimento da mencionada denúncia e consequentemente o aditamento desta para incluir a Paciente, motivo bastante para o presente pedido de habeas corpus, na forma do art. 648, I, do CPP, flagrante a falta de justa causa para a ação penal’. (fl. 1691). 



    Assevera que ‘A paciente é primária, possui ótimos antecedentes, jamais tendo se envolvido em qualquer espécie de ilícito penal. É pessoa bem conceituada na sociedade que vive, não podendo de tal sorte ser processado criminalmente numa denúncia que configura em certos aspectos abuso de poder, e em outros falta absoluta de justa causa’. (fl. 1694). 



    Requer, inclusive liminarmente, ‘a) O conhecimento e provimento do presente Recurso(...) para determinar o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, por ser um imperativo de justiça(...) d) A concessão definitiva, no mérito, do writ originário’. (fl. 141)”. (www.stj.jus.br)



    O impetrante (eDOC 1) alega preliminarmente que teria ocorrido a prescrição da pretensão punitiva, pois o fato criminoso se sucedeu há mais de 16 anos, em 19.8.2006, e a pena eventualmente aplicada à ré não seria superior a 12 anos de reclusão. (p. 1)



    No mais, reitera-se o pedido formulado ao STJ, alegando-se a falta de justa causa para a ação penal. O ato coator transitou em julgado em 6.9.2022, sem que fosse interposto recurso interno. 



    É o relatório.



    Decido. 



    Trata-se de writ contra decisão monocrática do Superior Tribunal de Justiça que desproveu recurso ordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, que denegou a ordem em HC.



    Inicialmente, registro que, a despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos monocraticamente pelo relator no STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado (cito RHC 111.935/DF, rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 30.9.2013; e HC 119.115/MG, rel. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, DJe 13.2.2014), com fundamento na carência de exaurimento da jurisdição e por inobservância ao princípio da colegialidade, insculpido no art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Evidentemente, em obediência ao princípio da proteção judicial efetiva (CF, art. 5º, XXXV), a aplicação desse entendimento jurisprudencial pode ser afastada no caso de configuração de patente constrangimento ilegal ou abuso de poder, o que, todavia, não é o caso dos autos.



    A jurisprudência desta Corte reconheceu, no julgamento do tema 239 da sistemática da repercussão geral, a impossibilidade de prescrição da pretensão punitiva em face da pena hipotética, cujo acórdão restou assim ementado:



    “Ação Penal. Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva “em perspectiva, projetada ou antecipada”. Ausência de previsão legal. Inadmissibilidade. Jurisprudência reafirmada. Repercussão geral reconhecida. Recurso extraordinário provido. Aplicação do art. 543-B, § 3º, do CPC. É inadmissível a extinção da punibilidade em virtude de prescrição da pretensão punitiva com base em previsão da pena que hipoteticamente seria aplicada, independentemente da existência ou sorte do processo criminal.” (RE 602.527 QO-RG, rel. Min. Cezar Peluso, Tribunal Pleno, DJe 17.12.2009)



    Logo, não pode ser acolhida a preliminar.



    Quanto ao mérito, transcrevo trechos da decisão de pronúncia da paciente, conforme transcritos no ato coator:



    “Tatiane Maria dos Santos, condenada pelos mesmos fatos narrados na denúncia, asseverou que a Camila, a pedido de Gilmar, levou os executores do crime para a rodoviária de São Leopoldo, a fim de que eles fugissem para Santa Catarina, além de ter, desde o início, colaborado para que Gilmar tivesse informações suficientes para poder planejar o crime”. (p.8)



    “Gilmar Vieira afirmou em seu depoimento que Camila e Tatiana eram muito amigas e que, juntas, resolveram elaborar um plano para matarem a vítima Antônio,sendo as mentoras intelectuais da morte deste. De qualquer forma, Gilmar confessou que mantinha contato com Camila pelo telefone, mesmo estando recluso no sistema prisional.



    Asseverou que Camila teria lhe informado que mudaram o veículo da própria vítima de posição porque iam colocá-la no porta-malas, levá-la para algum lugar e simular um assalto.



    Afirmou que, no dia dos fatos, Camila estava em uma parada de ônibus em frente à casa da vítima, prestando informações sobre o horário que a vítima saiu para ir ao mercado, depois quando retomou, repassando informações, tudo para que os executores chegassem no momento mais propício para executar Antônio”. (p. 8)



    Percebe-se, portanto, que foram produzidas provas aptas a embasar uma eventual condenação, de modo que existe justa causa para submeter a paciente ao julgamento pelo Tribunal do Júri. Confiram-se, a propósito, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual Penal. Homicídio qualificado. Pronúncia. Indícios de autoria e materialidade. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. Caso que não encerra situação de constrangimento ilegal que ampare a concessão da ordem de ofício. Agravo regimental não provido. 1. Divergir do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias demandaria necessariamente a incursão em fatos e provas, a qual a via do habeas corpus não comporta. 2. Estabelece o art. 413 do Código de Processo Penal que, para a decisão de pronúncia, basta, além da constatação de indícios de autoria, que esteja o julgador convencido da existência do crime. Não se exige, portanto, prova inconteste de sua autoria, sendo bastante que o magistrado se convença da materialidade da infração. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento”. (HC 210.299 AgR, rel. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 29.4.2022)



    “Agravo regimental no habeas corpus. 2. Direito Processual Penal. 3. Homicídio qualificado. 4. Decisão de pronúncia. Alegada fragilidade nas provas que lastrearam a decisão de pronúncia. Inexistente. Verifica-se que tanto o Juízo a quo quanto o TJRJ, analisando os elementos contidos no feito e dentro dos limites legais, entenderam que haveria indícios suficientes de autoria e materialidade delitiva aptos a ensejarem a pronúncia do acusado. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental desprovido”. (HC 202.478 AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 31.8.2021)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus. (art. 21, § 1º, RISTF)



    Publique-se.



    Brasília, 13 de janeiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente